Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-65.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE À REVELIA DO RÉU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 85, §8°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ORDINÁRIOS PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a equidade prevista pelo art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

2. Considerando a ausência da hipótese excepcional autorizadora da fixação dos honorários advocatícios por equidade, deve-se aplicar os critérios ordinários estabelecidos pelo art. 85, §2°, da legislação processual, o que justifica o arbitramento da verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

3. Recurso provido.